Tribunal: TCU
Processo: 007.426/2021-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-16

Ementa:
Embargos de declaração em tomada de contas especial instaurada para apurar irregularidades em investimentos realizados no Fundo de Investimento em Participações Sondas (FIP Sondas).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial em que se apreciam embargos de declaração opostos em face do Acórdão 2601/2025-TCU-Plenário , por meio do qual este Tribunal julgou irregulares as contas dos ora embargantes, imputando-lhes débito e aplicando-lhes multas, em decorrência de irregularidades relativas a investimentos realizados no Fundo de Investimento em Participações Sondas (FIP Sondas) pela Fundação dos Economiários Federais (Funcef), ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, por unanimidade, diante das razões expostas pelo Relator, com fundamento no art. 34 da Lei 8.443/1992, nos arts. 174 a 176 do Regimento Interno do TCU, e ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer dos embargos de declaração opostos por Maurício Marcellini Pereira, Renata Marotta, José Carlos Alonso Gonçalves, Carlos Augusto Borges, Carlos Alberto Caser, Demósthenes Marques e Antônio Bráulio de Carvalho para, no mérito, rejeitá-los; 9.2. declarar, exclusivamente em relação a Antônio Bráulio de Carvalho, a nulidade do Acórdão 2601/2025-TCU-Plenário , em razão de vício de citação; 9.3. notificar os embargantes, a Funcef e a Procuradoria da República no Distrito Federal a respeito desta deliberação; 9.4. determinar o retorno dos autos à AudTCE para que promova a regular citação de Antônio Bráulio de Carvalho e, uma vez sanado o vício, prossiga com a instrução do processo quanto a este responsável, remetendo os autos para a manifestação do Ministério Público de Contas.